Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. INDICAÇÃO ALEATÓRIA DE ENDEREÇOS. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e citação, facultando-se, em caso de frustração da diligência, a conversão desta em execução, como preconiza o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. A conduta do autor de indicar reiteradamente endereços aleatórios, em que alega pudessem o réu e o veículo ser encontrados, sem qualquer demonstração concreta dos respectivos paradeiros, fornecendo endereços incompletos, mesmo diante do resultado das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, e deixando de disponibilizar os meios para o cumprimento do mandado, autoriza a extinção da busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação), nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.
3. O processo não pode ficar indefinidamente paralisado, aguardando diligências que competem à parte, sobretudo quando não localizado o veículo para apreensão e, consequentemente, não promovida a citação, sem que o autor manifeste a opção de convolação da ação em execução, o que viola preceito constitucional da razoável duração do processo
4. Recurso conhecido e não provido.